Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Filha de ex-policial militar pensionista. Extinção da pensão em razão de união estável. Devolução de valores indevidamente pagos. Admissibilidade. Má-fé configurada desde o recadastramento perante a SPPREV, quando a pensionista omitiu a informação de que vivia em união estável. Recurso da autarquia provido; denegado o da ré.